Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição e omissão apontados no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular do acervo probatório não padece de contradição.
4. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a inexistência de cerceamento de defesa pelo Juízo de origem.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF de relatoria da Ministra Diva Malerbi na Primeira Seção.